Tribunal: TJDFT
Processo: 0720280-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. INADIMPLEMENTO. PRETENSÃO APARELHADA COM CONTRATO E HISTÓRICO ESCOLAR. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. EMBARGOS REJEITADOS. MANDADO INJUNTIVO A QUE RECONHECIDA EFICÁCIA EXECUTIVA. PRELIMINARES. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA FUNDADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA HÍGIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. COMPROVAÇÃO. DIREITO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AUTORA PRÉVIA E DOCUMENTALMENTE DEMONSTRADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. PRELIMINARES. 1.1 - Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipada da lide, após indeferimento de prova testemunhal requerida pela parte, quando o magistrado, destinatário da prova, entender desnecessária a dilação probatória pela suficiência dos elementos de convicção reunidos aos autos para formação de seu convencimento. Art. 355, I, CPC. 1.2 - Não há que se falar em nulidade da sentença ao argumento de que baseada em premissa equivocada se o embargante, ao apresentar suas razões, tece narrativa relacionada a créditos acadêmicos e, comparando valores cobrados para determinado número de créditos contratados, diz abusiva a proporção estabelecida para cobrança de menor número de créditos contratados. Preliminares de nulidade rejeitadas.
2. MÉRITO. Contrato de prestação de serviços educacionais e histórico escolar. Documentos hábeis a embasar procedimento monitório. Art. 700, I, do Código de Processo Civil. Prova escrita sem eficácia de título executivo que confere ao credor a faculdade de exigir de devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
3. Não se verifica abusividade em cláusulas contratuais que estabelecem de forma prévia e clara o valor, o tempo e o modo de pagamentos das mensalidades devidas pela prestação de serviços educacionais. Excesso não há nos preceitos contratuais que, para a hipótese de atraso no pagamento das prestações pecuniárias ajustadas, indica de forma objetiva e evidente as consequências patrimoniais que advirão da mora do devedor. Ilegalidade não há, ainda, nos limites contratualmente estabelecidos para a concessão do chamado desconto de pontualidade. Marcos fundados na liberdade de contratar, que é uma das expressões da liberdade de iniciativa econômica constitucionalmente garantida pela Carta Política de 1988 (art. 170).
4. Sem que venham indicados pelo consumidor parâmetros comparativos mínimos a indicar que a estipulação contratual desborda dos limites em regra praticados por instituições de ensino similares, não há que se falar em desproporcionalidade e abusividade nos termos ajustados em contrato de prestação de serviços, especialmente porque (a) existe contrato regular firmado entre as partes, (b) há previsão contratual de constituição do ajuste como título extrajudicial sem força executiva e (c) estão clara e previamente esclarecidos o preço a pagar, o tempo e o modo para efetivação do pagamento e os encargos pecuniários incidentes para o caso de atraso.
5. Má prestação de serviços educacionais. Déficit de horas-aula contratadas. Complementação de carga horária não efetivada. Questões que demandam avaliação segundo critérios técnicos a serem definidos pela ciência educacional. Aferição que não pode estar sujeita a parâmetros exclusivamente jurídicos.
6. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida. Honorários majorados.